Tribunal: TJSP
Processo: 1017175-90.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora pública municipal de Sorocaba – Procuradora do Município – Pretensão de recebimento de diferenças salariais retroativas – R. sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Cabimento – Alegação de prevenção da C. 7a Câmara de Direito Público, em virtude do julgamento da apelação no 1048632-77.2023.8.26.0602 – Inocorrência – Partes distintas – Acolhimento da

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora pública municipal de Sorocaba – Procuradora do Município – Pretensão de recebimento de diferenças salariais retroativas – R. sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Cabimento – Alegação de prevenção da C. 7a Câmara de Direito Público, em virtude do julgamento da apelação no 1048632-77.2023.8.26.0602 – Inocorrência – Partes distintas – Acolhimento da preliminar que importaria em afronta ao princípio do juiz natural – Preliminar rejeitada – MÉRITO – Reconhecido o direito à equiparação de vencimentos aos Procuradores Legislativos, na ação no 0050788-46.2009.8.26.0602 – Autora que se submete ao regime previsto na Lei Municipal no 11.669/18, que dispõe sobre a jornada de trabalho e a remuneração dos Procuradores do Município – Incorreção da tabela remuneratória publicada com a referida lei – Lei Municipal no 12.746/2023, que corrigiu a tabela de vencimentos dos Procuradores Municipais – Pretensão que não se confunde com aumento de vencimentos vedado pela Súmula Vinculante no 37, tratando-se de recebimento retroativo de diferenças salariais decorrentes de erro material reconhecido pela própria Administração – Precedente deste Eg. Tribunal de Justiça – Reforma da r. sentença – Recurso provido, rejeitada a preliminar.